Tribunal: TJPA
Processo: 0006170-52.2019.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006170-52.2019.8.14.0035

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO VENANCIO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que pronunciou MARCELO AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 19205496).

O recorrente requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, alegando a ausência de
animus
necandi
em sua conduta (ID 19205503).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19205508), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19205511).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21016847).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“Da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, visto que estão presentes os pressupostos para decisão de pronúncia, constantes no art. 413, do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

Observa-se que a materialidade dos fatos é inconteste, conforme Auto de Exame de lesão corporal que repousa no ID 48047067 -pág 14/15 -, onde consta que vítima sofreu ofensa a sua integridade física causado por arma branca (faca).

No id n. 48047070 -pág 6- consta laudo pericial de exame de lesão corporal complementar onde o perito concluiu que a vítima ficou impossibilitada de realizar suas ocupações habituais por mais de 30 dias e as lesões resultaram perigo de vida ao ofendido.

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular, pois as testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial e na fase judicial, assim como a vítima, apontam para a pessoa do réu como o autor do golpe de arma branca que atingiu o ofendido. [...]

Sendo assim, há elementos de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar decisão de pronúncia para que o réu venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate. [...]

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam:

a) Com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO MARCELO AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA, alcunha “marcelinho”, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática de infração ao art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja vítima é ARILSON DE OLIVEIRA BAIMA.” (ID 19205496)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024